Tribunal: TJDFT
Processo: 0723578-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723578-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SANTORO NOGUEIRA AGRAVADO: SANDOVAL ALVES DE ALENCAR DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Conforme informado pelo d. Juízo de origem, a r. decisão agravada foi reconsiderada, in verbis: “(...) À vista dos argumentos do exequente, revejo em parte a decisão de ID 91985940 para deferir a penhora de eventuais créditos que couberem à ora parte executada SANDOVAL ALVES DE ALENCAR, CPF: 227.047.441-49, até o limite do débito em execução - R$ 2.367,32 - derivados do processo número 0002486-09.2016.8.07.0007 (em trâmite neste Juízo), no qual figura na condição exequente. (...).” (ID 27958267) Assim, julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator